Tribunal: TJSP
Processo: 1011051-94.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória - Pretensão de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais indicados para sua realização – Negativa de custeio ao argumento de que as tecnologias dos procedimentos não constam do rol de procedimentos mínimos da ANS - Prescrição médica – Doença com cobertura contratual – Súmula no 102 do TJSP – Abusividade da negativa - Obrigatória é a cobertura dos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória - Pretensão de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais indicados para sua realização – Negativa de custeio ao argumento de que as tecnologias dos procedimentos não constam do rol de procedimentos mínimos da ANS - Prescrição médica – Doença com cobertura contratual – Súmula no 102 do TJSP – Abusividade da negativa - Obrigatória é a cobertura dos materiais cirúrgicos, próteses e órteses, quando relacionados com o procedimento cirúrgico indicado – Art. 12, II, "e", combinado com art. 10, VII, da Lei no 9.656/98 – Sentença de procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.